Tribunal: TJSP
Processo: 0020734-93.1999.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do roubo pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do roubo pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso não provido.